Tribunal: TJDFT
Processo: 0702493-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702493-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MATUZALEM TAVARES XAVIER AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de agravo em execução penal apresentado por MATUZALEM TAVARES XAVIER contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos da execução penal n. 0009042-32.2018.8.07.0015, indeferiu o pleito de saídas temporárias (ID. 68158203 – fls. 362/363). Em suas razões recursais (ID. 68158203 – fls. 374/376), a Defesa requer a reforma da decisão agravada para conceder o benefício negado ou, subsidiariamente, para realizar estudo psicossocial com a filha do apenado, a fim de obter subsídios para a reanálise do pedido. Em consulta aos autos do processo de execução n. 0009042-32.2018.8.07.0015, constata-se que foi concedida autorização para saídas temporárias em favor do agravante (mov. 414.1). Ademais, verifica-se que foi proferida decisão deferindo pedido de progressão do reeducando para o regime aberto, mediante monitoração eletrônica (mov. 459.1). Em face do exposto, considerando a informação de que o sentenciado foi agraciado com benefícios executórios (saídas temporárias e progressão para o regime aberto), intime-se a Defesa para que informe se persiste o interesse na tramitação do presente recurso. Finda a diligência, remeta-se os autos ao Ministério Público. Após, imediatamente conclusos. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator